Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-65.2025.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Constitucional e administrativo. Ação cominatória formulada em face do distrito federal. Objeto. Prestação de serviço de saúde. Direito à saúde. Paciente acometido de enfermidade psiquiátrica e dependência química. Internação compulsória. Medida excepcional. Condições legais. Aperfeiçoamento. Legitimidade. Resguardo da integridade física e recuperação psíquica do enfermo. Estabelecimento especializado. Custos. Obrigação do estado. Dever constitucional. Cominação. Preservação. Pedido acolhido. Remessa necessária desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de reexame necessário da sentença que, resolvendo ação de obrigação de fazer, ratificando a antecipação de tutela inicialmente deferida, determinara que o Distrito Federal promova a internação compulsória de paciente inserto na posição passiva em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.216/2001, arcando com eventuais custos caso o tratamento seja disponibilizado na rede privada.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se (i)) à aferição da responsabilidade de os entes públicos, em face do direito social à saúde garantido pela Constituição Federal, viabilizarem, de forma direta e tópica, condições que permitam o acesso dos cidadãos de baixa renda aos mecanismos de assistência médica especializada em psiquiatria, e, a par dessa apreensão, (ii) se se fazem presentes no caso concreto as condicionantes necessárias para que haja incursão do judiciário na autonomia de vontade de paciente psiquiátrico resistente a tratamento, com sua internação compulsória para ministração do tratamento que seu quadro clínico demanda.
III. Razões de decidir
3. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado.
4. A Lei de Assistência Psiquiátrica (Lei no 10.216/2001), que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, prescreve três espécies de internação psiquiátrica, quais sejam, voluntária, involuntária e compulsória (art. 6o, parágrafo único), emergindo da regulação que, na derradeira hipótese, que apela à preservação da vida do próprio paciente, nos casos em que nenhum outro tratamento se fizera eficaz, tem-se que a gravidade do quadro que apresenta é tamanha ao ponto de justificar, inclusive, seja tomada contra sua vontade ou de seus familiares, cabendo ao magistrado determiná-la em decisão fundamentada, quando devidamente aparelhado em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (art. 6o, caput e inciso III).
5. Defronte situação de grave acometimento do cidadão por enfermidade psiquiátrica, agravada ou motivada por dependência química e impassível de ser tratada pelos meios convencionais por ausência de adesão voluntária ou inviabilidade de manifestação por essa opção, conforme atestado por laudo médico multidisciplinar, legítima se afigura a interseção do Estado, via do Judiciário, destinada a promover sua internação compulsória em estabelecimento apto a fomentar-lhe o tratamento do qual necessita, porquanto volvida a excepcional interseção na liberdade individual justamente a suprir a falta de manifestação volitiva consciente e se tutelar o direito à saúde e à vida digna assegurado ao paciente (Lei no 10.216/2001, arts. 4o e 6o).
6. Nos casos de internação compulsória, dada a gravidade dos males que acometem o paciente, justifica-se a dispensa de sua consulta prévia ou de seus familiares na determinação da internação, porquanto nessas situações o legislador atribuíra ao Juiz poder para determinar a medida quando se afigurar necessária e justificada, à medida em que, mesmo em situação de ausência e/ou omissão dos familiares, o Estado não pode eximir-se do seu dever constitucional de zelar pela saúde dos cidadãos, compreendendo-se a salvaguarda, ademais, como medida destinada a resguardar o direito fundamental à vida digna que é assegurado pelo legislador constitucional (CF, art. 196).
IV. Dispositivo
7. Remessa necessária conhecida e desprovida. Unânime.